Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711628-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ÍTALO JOSÉ GOMES DA SILVA (réu) em face da sentença de Id Num. 32392564, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 560 dias-multa, sob o regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em suas razões (Id Num. 32536077), suscita o réu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, com base no princípio da presunção de inocência. No mérito, defende a sua absolvição, tendo em vista a ausência de provas para comprovar a autoria do delito. Alternativamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Contrarrazões apresentadas (Id Num. 3258362). Requer o conhecimento e o ulterior desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id Num. 32703256). É o relatório. Em que pese o apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, com base no princípio da inocência. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado, conforme destacado na decisão proferida em audiência de custódia (id. 88494227), especialmente para a garantia da ordem pública, e da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mantenho sua prisão preventiva, não lhe permitindo apelar em liberdade. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (4.400G DE MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto pautada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade de droga apreendida - 4.400g de maconha -, que retrata a periculosidade do Agente, além da reiteração delitiva. 4. Recurso desprovido. (STJ, RHC 114.974/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva, na Audiência de Custódia (Id Num. 32392467), sob os seguintes argumentos: Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Os fatos possuem gravidade em concreto. O autuado foi preso por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Foi encontrado na residência do autuado 14,45 gramas de COCAÍNA e o total de 25,26 gramas de MACONHA. A quantidade de cocaína servira a confecção de cerca de 72 doses, considerada a porção unitária de 0,20 gramas. A quantidade de maconha serviria ao preparo de 50 cigarros individuais, considerado preparo com 0,50 gramas cada. A variedade, a quantidade e a natureza da droga – a saber, revelam que o increpado faz da mercancia de drogas um dos meios de sobreviver. Foi localizada, ainda, balança de precisão. Ademais, o agente possui vários registros penais anteriores. Ostenta condenações definitivas, com trânsito em julgado, inclusive uma por tráfico de drogas. Os registros demonstram que o autuado faz do crime o meio de vida, além de desprezar as leis vigentes. Evidencia, ainda, a possibilidade de reiteração criminosa. A prisão preventiva mostra-se necessária para o acautelamento da ordem pública. Outras medidas cautelares são insuficientes. A residência fixa e o trabalho lícito são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de (...). A prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real do delito, a quantidade da droga apreendida e a condenação pela prática do mesmo crime. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022 15:22:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator